Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. APLICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, eventual omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeitos infringentes ao recurso. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.